Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Em ID Num. 53047514, a Agravante informa que o Agravado desistiu do cumprimento de sentença e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, havendo sentença proferida homologando pedido de desistência do Recorrido. Logo, o agravo de instrumento perdeu o objeto, e, consequentemente, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir recursal dos Recorrentes. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 12 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator